Tribunal: STF
Processo: HC 238568
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Ricardo Char Nogueira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIZCALIZAÇÃO DE HORAS DE ESTUDO. NECESSÁRIO REEXAME PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte de que, na modalidade à distância, "a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2019). 



    2. Agravo desprovido.



    (HC 861.339 AgRg, Ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, a remição da pena por alegado estudo a distância. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Observo, inicialmente, que no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça foi exposto o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da remição da pena, pela prática de atividades educacionais, sob o seguinte argumento (grifei):



    Nesse ponto, asseverou o Tribunal a quo: 



    "[...]verifica-se na documentação acostada nos autos que inexiste certificação por Autoridade Educacional competente, apenas a atestação da conclusão do curso pelos próprios diretores da Instituição. 



    Ademais, embora apresentado atestado de frequência (fls. 90), não é possível se aferir como esta ocorreu, eis que não há comprovação de qualquer controle ou acompanhamento realizado pela autoridade administrativa, como determina o disposto no art. 129, “caput”, da LEP. 



    Sendo assim, a remição da pena pela realização de estudo, demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, o que deve ser feito pelo estabelecimento prisional, com intuito de evitar a facilitação de fraudes ou inadvertida concessão do benefício." (fls. 12/13) 



    O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que, não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Rever o entendimento adotado pela instância ordinária e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 



    Com efeito, para acolher a tese defensiva – remição por estudo – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela ausência de comprovação das horas efetivamente estudadas. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



     



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 207.781 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente